Tribunal: STF
Processo: ARE 1576067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA, PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DOIS DENUNCIADOS. RECURSO DAS DEFESAS.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O COMETIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA POR PARTE DOS RÉUS. RES FURTIVA QUE É ENCONTRADA COM UM DOS ACUSADOS, MESES APÓS A EMPREITADA CRIMINOSA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÁLIBIS NÃO COMPROVADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS QUE ATESTAM A QUALIFICADORA DE ARROMBAMENTO EM UMA DAS JANELAS DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS. QUALIFICADORA MANTIDA.



    AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO CABIMENTO. ATESTADA UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS ACUSADOS DURANTE A EXECUÇÃO DO CRIME. QUALIFICADORA ATESTADA.



    AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. INVIABILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE OS AGENTES ADENTRARAM NA RESIDÊNCIA POR UM MURO DE ISOLAMENTO EXTERNO A 2,30 METROS DO CHÃO. ESFORÇO INCOMUM EVIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA QUE SE IMPÕE.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENSA REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO GRAVES, AS QUAIS TRANSCENDERAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DEVIDA.



    ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. PARCIAL ACOLHIMENTO SOMENTE A UM DOS ACUSADOS. RÉU QUE APESAR DE PRIMÁRIO, OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. REGIME INTERMEDIÁRIO QUE SE MOSTRA MAIS PROPORCIONAL À PENA APLICADA E ÀS NUANCES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MODIFICADA, NO PONTO.



    PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE PARA AMBOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACUSADOS DETENTORES DE MAUS ANTECEDENTES. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente